Tribunal: STF
Processo: Rcl 86037
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jorge Pereira Saraiva e outros contra decisão proferida nos autos do Processo nº º 5081803-76.2022.4.02.5101, mediante a qual o Tribunal Regional Federal da 2ª Região teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e aplicado equivocadamente a tese do julgado no Tema nº 660 RG.



    Os reclamantes narram que ajuizaram cumprimento de sentença para executar o que restou decidido na Ação Coletiva nº 0003958-73.2010.4.02.5101, na qual se “reconheceu aos servidores do Sindicato autor o direito adquirido ao reajuste dos primeiros 07 (sete) primeiros dias de Abr/1.988 — 7/30 (3,77%) de 16,19%”.



    Discorrem que “após impugnação da União Federal, nos autos da Execução nº. 5081803-76.2022.4.02.5101, o Exmo. Juiz Federal da 2ª. Vara Federal do Rio de Janeiro, declarou extinta a execução”, bem como que foi negado provimento à apelação interposta perante à 8ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região.



    Afirmam que o recurso extraordinário que se seguiu “foi negado ao argumento de ‘tese firmada no tema 660, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil’”, tendo, sucessivamente, sido interposto agravo interno com o fim de 



    “fazer o distinguishing porque há distinção entre o caso concreto e o Tema nº. 660, seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à ratio decidendi (tese jurídica) do precedente, seja porque, a despeito de existir aproximação entre eles, as peculiaridades no caso em análise afastam a aplicação daquele paradigma”.



    Defendem que, ao deixar de conhecer do agravo interno dos reclamantes, 



    “o Tribunal Pleno do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal o que autoriza o conhecimento e o acolhimento da reclamação, com fundamento no artigo 102, inciso I, da Constituição Federal de 1.988. 



    Tem-se, também, que o órgão reclamado não fez a correta adequação do julgado ao decidido no Tema nº. 494, do STF, violação ao direito adquirido aos 07 (sete) primeiros dias de Abril/1.988, consolidados na Súmula nº. 671, do STF, desconsiderando o do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1.988, oportunamente prequestionados. 



    De se registrar que, ao obstar o Recurso Extraordinário na origem, a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade da Corte Constitucional, pois, o meritum causae há anos está reconhecidamente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, à exemplo do ARE nº. 755.577/SE, relator Exmo. Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, julgado em 15/09/2.016”. (e-doc. 1, p. 15).



    Esclarecem que 



    “o fundamento para extinguir o cumprimento de sentença (absorção dos 7/30 de 16,19% por suposto reajuste ocorrido em novembro de 1.988) havia sido suscitado na Ação nº. 0003958-73.2010.4.02.5101 e analisado pela 3ª. Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, e pelo Desembargador Federal Reis Friede, razão pela qual o título judicial estava protegido pela coisa julgada.



    [...]



    Havendo previsão constitucional de proteção à coisa julgada, pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1.988, não é possível no cumprimento de sentença rediscutir o mérito da ação originária transitada em julgado (inclusive tendo sido a matéria suscitada, expressamente, analisada e rejeitada na origem), alinhada ao teor do RE nº. 146.749-5, paradigma que deu origem à Súmula nº. 671, do STF, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Neste viés é preciso observar que a Corte Suprema proferiu acórdão em repercussão geral, Tema nº. 494, o RE nº. 596.663/RJ, referente aos limites da coisa julgada em execução, determinando que o percentual remuneratório concedido por título judicial transitado em julgado apenas poderá deixar de ter eficácia, a partir de superveniente incorporação do referido percentual nos vencimentos, ou seja, se a incorporação do mesmo percentual tiver ocorrido após a prolação da sentença, o que não ocorreu no caso em apreço:



    [...]



    Como já exaustivamente demonstrado, jamais houve a incorporação e/ou absorção dos 7/30 de 16,19% aos vencimentos e/ou subsídios dos exequentes, ora Reclamantes, tampouco em momento posterior ao julgamento da questão nos autos de conhecimento que tramitou entre 2.010 e 2.014, razão pela qual é impossível se falar em modificação de estado de fato ou de direito”.



    Requerem 



    “a) que seja deferida a gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil;



    b) a concessão de liminar, artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido no AgRgRE nº. 5081803-76.2022.4.02.5101, pelo Tribunal Pleno do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região;



    [...]



    e) alfim a procedência da RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL para cassar a decisão reclamada, determinando o regular prosseguimento do Recurso Extraordinário interposto nos AgRgRE nº. 5081803-76.2022.4.02.5101, artigo 992 do CPC, por violação à Súmula nº. 671, do STF, ao Tema nº. 494, do STF, violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1.988, direito adquirido aos 07 (sete) primeiros dias de Abril/1.988, pacífico no Supremo Tribunal Federal à exemplo do ARE nº. 755.577/SE, relator Exmo. Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, julg. 15/09/2.016”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à parte reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Quanto ao mais, em síntese, a presente reclamação é usada por Jorge Pereira Saraiva e outros com o objetivo de fazer prevalecer a tese de coisa julgada ao direito do recebimento das diferenças referentes à aplicação da Unidade de Referência de Preços (URP) de abril a maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, reconhecidos na Ação Coletiva nº 0003958-73.2010.4.02.5101.



    Para tanto, defendem que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível nº 5081803-76.2022.4.02.5101/RJ, teria aplicado erroneamente o Tema nº 660 da repercussão geral, em cuja análise o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    De acordo com o narrado na exordial, observo que, em acão coletiva transitada em julgado, a União foi condenada a pagar aos substituídos do sindicato autor as diferenças referentes à aplicação da Unidade de Referência de Preços (URP) de abril a maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19% (processo n.º 0003958-73.2010.4.02.5101).



    Na fase de cumprimento de sentença, o TRF2 manteve a sentença que julgou extinta a execução, em acórdão assim ementado, conforme consulta ao sítio eletrônico do referido Tribunal Federal:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PAGAMENTO DA URP NO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/1988. ABSORÇÃO EM RAZÃO DE REAJUSTE POSTERIOR. NOVO PADRÃO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE VALORES A EXECUTAR. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou extinta liquidação individual de sentença coletiva referente ao processo n. 0003958-73.2010.4.02.5101, em razão da inexistência de valores a executar.



    2. Irreparável a sentença que reconheceu inexistência de valores a serem executados, considerando-se que a parcela correspondente a diferença de 7/30 de 16,19%, referente a URP de abril e maio de 1988, foi absorvida pelo reajuste do funcionalismo público de 41,04%, ocorrido em novembro de 1988. Tanto é assim que a jurisprudência dominante no Superior Tribunal Justiça “é que as diferenças relativas à URP de abril e maio de 1988, objeto do writ, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%). Nesse sentido: MS n. 24.523/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe 29/5/2019. VII - Agravo interno improvido” (STJ. AgInt no MS 23895/DF, 2017/0301904-5, 1ª Seção; Relator: Ministro Francisco Falcão; DJe 07.12.2020).



    3. Ademais, que o próprio título judicial, proferido na Ação nº 0003958-73.2010.4.02.5101, determina a compensação com os valores pagos administrativamente, englobando a recomposição salarial.



    4. Recurso de apelação desprovido.”



    Verifica-se, também, que foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema 660, bem como mantida essa decisão por órgão colegiado do TRF2. A decisão de admissibilidade foi assim fundamentada:



    “Nos termos do artigo 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. 



    No caso concreto, a parte recorrente alega violação à coisa julgada pelo acórdão que entendeu que seria cabível a compensação da URP de abril e maio de 1988 com reajustes posteriores, sob o fundamento de que "as diferenças da URP de abril e maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%)."



    Contudo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na pretensão de reconhecimento de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional quando se tenha por pressuposto a análise de norma infraconstitucional, aplicando-se a tese firmada no Tema 660/STF:



    (...)



    Como se vê, a controvérsia restringe-se à análise da possibilidade de absorção da URP de abril e maio de 1988 com reajustes posteriores, valendo destacar que, em relação ao referido tema, o Órgão Julgador, com base na legislação infraconstitucional e na situação fática dos autos, fundamentou o julgado nos seguintes termos:



    Com efeito, é sabido que “não existe direito adquirido nem a regime jurídico, nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos, desde que o novo sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos”(ARE 672401 AgR/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 18.09.2013), de sorte que alterações na estrutura remuneratória podem ensejar, inclusive, a absorção de determinada parcela sem configurar violação à coisa julgada, cumprindo observar, tão somente, a irredutibilidade de vencimentos.



     Na hipótese, é de se enfatizar que a parcela correspondente a diferença de 7/30 de 16,19%, referente a URP de abril e maio de 1988, foi absorvida pelo reajuste do funcionalismo público de 41,04%, ocorrido em novembro de 1988. Tanto é assim que a jurisprudência dominante no Superior Tribunal Justiça “é que as diferenças relativas à URP de abril e maio de 1988, objeto do writ, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%). Nesse sentido: MS n. 24.523/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe 29/5/2019. VII - Agravo interno improvido” (STJ. AgInt no MS 23895/DF, 2017/0301904-5, 1ª Seção; Relator: Ministro Francisco Falcão; DJe 07.12.2020).



     Nesse contexto, insta destacar, ademais, que o próprio título judicial, proferido na Ação nº 0003958-73.2010.4.02.5101, determina a compensação com os valores pagos administrativamente, englobando a recomposição salarial.



     A propósito, não por outra razão, reitere-se, tratando especificamente do tema, o STF editou a Súmula 671, estabelecendo que “Os servidores públicos e os trabalhadores em geral têm direito, no que concerne à URP de abril/maio de 1988, apenas ao valor correspondente a 7/30 de 16,19% sobre os vencimentos e salários pertinentes aos meses de abril e maio de 1988, não cumulativamente, devidamente corrigido até o efetivo pagamento”, denotando a limitação do reajuste, não se cogitando em qualquer pretensão de incorporação dos índices ao vencimento, como parece querer fazer crer a parte recorrente.



    Verifica-se, portanto, que a controvérsia travada nos autos se amolda a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660, razão pela qual deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário. 



    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, aplicando-se a tese firmada no tema 660, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil.”



    Por sua vez, o acórdão TRF 2 encontra-se assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  TEMA 660 DO STF. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado contra acórdão de Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se seria aplicável à hipótese dos autos o Tema 660, do Supremo Tribunal Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. In casu, as razões recursais do agravo interno encontram-se completamente dissociadas dos fundamentos esposados pela decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à sua reforma, ônus do qual a agravante não se desincumbiu no caso em tela.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo interno não conhecido.”



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, tenho que tanto a decisão de inadmissibilidade quanto o acórdão em agravo interno interposto contra o despacho denegatório de seguimento do apelo extremo se encontram devidamente fundamentados, não havendo teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto. 



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide: 



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).



     Assim, não configurada a teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente